Tribunal: CARF
Processo: 10480.900123/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.900123/2011-10
ACÓRDÃO
1001-003.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
A legislação define, claramente, que o Contribuinte proponente de
PER/DCOMPs - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação, há que indicar/definir, de logo,
quais créditos e suas origens que servirão de contraponto aos débitos
apresentados como “compensáveis”.

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva (114 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 15 da Portaria CARF no
1.240, de 02 de agosto de 2024).

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Presidente
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
PER/DCOMPs e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou Pedido de “compensações” o que se acha às fls. 02/27,
utilizando-se de supostos créditos relativos a Saldo Negativo de IRPJ – Imposto e Renda Pessoa
Jurídica.
No Despacho Decisório, fls. 30/35, já se prenunciava a incompletude na indicação
dos créditos que necessários à cobertura completa dos débitos que a pleiteante buscava
compensar. Isto, equivale, in casu, à sua própria inexistência. Assim, não há como se comprovar os
créditos utilizados. Enquadramento legal: Em essencial, todo o artigo 74, da Lei 9.430, de
27.12.1996.
A PARTIR DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO, FLS. 30/35, QUE HOMOLOGOU
UMA PARCIAL E OUTRA NÃO HOMOLOGOU. A RECORRENTE NÃO APRESENTOU
COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS NUM TOTAL APTO A COBRIR OS DÉBITOS QUE
PLEITEADOS NAS PREFALADAS PERDCOMPs. A RECORRENTE APRESENTA
INCONFORMIDADE DA DECISÃO, FLS. 37/38.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, do Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, tempestiva, às fls. 37/38, que por lógica processual, haveria de ser direcionada a
impugnação a uma DRJ – Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Assim, neste azo, vê-se o Acórdão 16-80.837, proferido pela 8a Turma DRJ/SPO –
São Paulo (SP), em 28.11.2017, fls. 231/235, que afirma: {....} “O sujeito passivo, erroneamente,
declarou como créditos na DCOMP, no campo “valor utilizado para compor o saldo negativo do
período”, o valor de R$ 827.884,80, possivelmente por ter entendido que seria suficiente apenas
informar créditos no valor do saldo negativo declarado”. {....} “É justamente em relação ao valor
de IRRF que reside a discordância levantada pela autoridade fiscal, inclusive em minuciosa análise
do crédito do IRRF que acompanhou o Decisório da origem”. {...} “Mormente numa situação fática
como essa, em que os sistemas informatizados da RFB não confirmam as informações alegadas
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
3
pelo sujeito passivo, é imperativo que o interessado comprove o IRRF através dos documentos
exigidos pela legislação”.
Recurso Voluntário
Registre-se que, às fls. 249 a 253, há Recurso Voluntário, interposto pela Empresa,
aqui, recorrendo do Acórdão 16-80.837, proferido pela 8a Turma da DRJ/SPO – São Paulo, em
28.11.2017, nada alegou, além do frágil argumento já apresentado no “recurso” à 1a instância
(DRJ).
Porque mui oportuno, registre-se que a Recorrente aderira PRLF – Programa de
Redução de Litigiosidade Fiscal, através do processo 13.031.501.468/2022-15, porém proposta
não aceita, em 26.06.24, haja vista o que contido às fls. 65, daquele processo, sobre inclusão de
dívidas parceladas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
1. Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
2. Do mérito
VOTO por negar provimento ao Recurso voluntário e não reconhecer nenhum
direito creditório.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito
dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforçam o heurema
aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
4
Em face do exposto voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, do
art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024 e do art. 15 e art. 489 do Código de
Processo Civil.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$827.600,71 do ano-calendário de 2006 apurado pelo
lucro real anual para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 30-36, o reconhecimento do saldo negativo
disponível no valor de R$653.489,77 e assim houve homologação parcial do Per/DComp. Restou
comprovada parcialmente a retenção na fonte referente aos códigos 6190, 1708 e 6826.
Está registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-80.837, de 28.11.2017,
e-fls. 231-235:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Em sede recursal, e-fls. 114-123, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui
que:
II — DO DIREITO
Ao contrário do que consta no v. acórdão prolatado, com o objetivo de tomar
cristalina a certeza do crédito informado, a Recorrente já apresentou documento
de fls. 76, dos autos, que demonstra o total de créditos regularmente informados,
comprovando o IRRF do ano calendário 2006, no montante de R$ 188.102,69.
III — DOS REQUERIMENTOS
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
5
Pelo exposto, requer seja declarado improcedente o Despacho Decisório cima
mencionado que apura insuficiência de créditos relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo reconhecida
a totalidade do crédito informado pela Recorrente.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$174.110,94 (R$827.600,71 - R$653.489,77) referente ao ano-calendário de
2006 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
No que se refere ao Per/DComp, tem-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação
de débitos. A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude
de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos,
de modo que em regra a retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165,
art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
6
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
7
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos
dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-80.837, de 28.11.2017, e-fls.
231-235, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O sujeito passivo, erroneamente, declarou como créditos na DCOMP, no campo
“valor utilizado para compor o saldo negativo do período”, o valor de R$
827.884,80, possivelmente por ter entendido que seria suficiente apenas informar
créditos no valor do saldo negativo declarado. Dos créditos informados na
DCOMP, a autoridade fiscal confirmou um total de R$ 783.697,73, sendo R$
14.523,14 de IRRF, R$ 568.107,70 de pagamentos e R$ 201.066,89 de estimativas
compensadas, não confirmando apenas o montante de IRRF no valor de R$
44.187,07 (R$ 58.710,21-R$ 14.523,14).
Em sua peça de defesa o contribuinte não alegou esse seu erro no preenchimento
da DCOMP. Limitou-se a afirmar que possuía os créditos suficientes para fazer
frente ao saldo negativo pleiteado, tendo apresentado um demonstrativo de fl.76
onde discrimina as parcelas de crédito que, deduzidas do IR devido de R$
130.207,96, gerariam o saldo negativo de R$ 827.600,71. Dentre essas parcelas,
informa o valor de R$ 201.598,28, como estimativas compensadas, o valor de R$
568.107,70, como pagamentos efetuados, ambos integralmente confirmados pelo
SCC, e o valor total de R$ 188.102,69 de IRRF (R$ 141.802,22+R$ 44.866,34+R$
1.434,13).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
8
É justamente em relação ao valor de IRRF que reside a discordância levantada
pela autoridade fiscal, inclusive em minuciosa análise do crédito do IRRF que
acompanhou o DD, às fls.31/32. A uma, pois o contribuinte declarou apenas R$
58.710,21 na DCOMP, e a duas, pois o SCC confirmou, nos sistemas
informatizados da RFB, apenas R$ 14.523,14 dos R$ 58.710,21 declarados.
O interessado apresentou às fls.77/220 cópias da DIPJ, das DCOMP e
comprovantes dos pagamentos das estimativas. Não apresentou os
Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte – Pessoa Jurídica - IRRF do ano calendário 2006, para atestar o montante
de R$ 188.102,69 de IRRF que informou em seu demonstrativo de fl.76.
Numa tentativa de se buscar a verdade material dos fatos em litígio, pesquisamos
tais informações no sistema da RFB que controla as declarações das fontes
pagadoras de rendimentos e do IRRF correspondente. Nessa pesquisa, em que o
contribuinte figura como beneficiário de rendimentos de Pessoas Jurídicas e de
Fundos, identificamos no sistema Dirf que as fontes pagadoras declararam um
montante total de R$ 88.615,11 como IRRF para o ano de 2006, muito distante
dos R$ 188.102,69 demonstrados pelo contribuinte, como abaixo se observa: [...]
Mormente numa situação fática como essa, em que os sistemas informatizados
da RFB não confirmam as informações alegadas pelo sujeito passivo, é imperativo
que o interessado comprove o IRRF através dos documentos exigidos pela
legislação.
Quanto aos requisitos para a pessoa jurídica compensar o IRRF com o imposto
devido em sua declaração, a legislação exige a comprovação por meio do
documento emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, intitulado
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, conforme transcrição abaixo de artigos do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), baixado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/99:
Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte, deverão comprovar a retenção correspondente com
uma das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei no 4.154, de 1962,
art.13, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 64).
Seção II Prestação de Informações ao Beneficiário
Subseção II Beneficiário Pessoa Jurídica
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e
Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
9
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Subseção III Disposições Comuns Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá
instituir formulário próprio para prestação das informações de que tratam os arts.
941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §
1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o,
e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Sendo assim, nesta hipótese em que o DD questiona diretamente a parcela do
crédito de IRRF, e não tendo o interessado juntado aos autos os documentos que
comprovam a retenção do IRRF, nos termos exigidos pela legislação, aliado à
circunstância das fontes pagadoras não terem declarado consistentemente este
IRRF nas Dirf, entendo que não foi comprovado o direito creditório pleiteado pelo
interessado na DCOMP.
CONCLUSÃO
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-80.837, de 28.11.2017, e-
fls. 231-235, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900123/2011-10
10
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 268
DF CARF MF
Original